Tribunal: TJDFT
Processo: 0750454-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750454-73.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO RAIMUNDO DA SILVA IMPETRANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA em favor de MARCELO RAIMUNDO DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. O impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 23/10/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, §9°, 140 e 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Reputa o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta que, em caso de eventual condenação criminal, será imposto ao paciente o regime prisional aberto. Destaca que o paciente é primário, não responde a nenhum processo no distrito da culpa, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita. Salienta que recentemente o paciente foi nomeado para um cargo em comissão na administração do Riacho Fundo e, caso seja mantida sua prisão por mais de 30 (trinta) dias, será exonerado do cargo, o que, por conseguinte, ocasionará a perda de sua fonte de renda para a manutenção de sua prole e de outros familiares, inclusive, a pensão alimentícia dos seus filhos comuns com a vítima. Afirma ser cabível, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, bem como no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Não constam dos autos os termos da denúncia. Em 22/10/2020, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo decretou a prisão preventiva do paciente. A íntegra da citada decisão não foi carreada aos autos da presente impetração. O mandado de prisão foi cumprido em 23/10/2020 (id 21671645 – págs. 24-26). Em decisão proferida no dia 12/11/2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa do paciente (id 21652911). A referida decisão restou assim fundamentada: Verifico que tramitam perante este juízo diversos feitos envolvendo as partes. No processo 0703877-77.2020.8.07.0019, a vítima requereu medidas protetivas em razão de violências sofridas nos dias 07/08/2020 e 09/08/2020. O ofensor foi intimado das medidas em 11/08/2020 (ID 70177709 daquele processo). No processo 0705187-21.2020.8.07.0019, a vítima novamente requereu medida protetivas após ser agredida pelo ofensor na rua, tendo ela se escondido em uma panificadora e sendo o ofensor contido por populares. Na ocorrência a vítima informa que o requerido ameaçou cortar seu pescoço e que se a visse novamente iria quebrar sua cara, além de ameaçar de morte seu atual companheiro. O ofensor foi intimado das protetivas em 04/10/2020 (ID 73891581 daquele processo). Foi oferecida denúncia pelos fatos acima nos autos do processo 0705933-89.2020.8.07.0017. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 22/10/2020 (ID 75328162 do processo 0705499-03.2020.8.07.0017). Na ocasião, assim me manifestei: “Verifico que é caso de decretação de prisão preventiva do ofensor MARCELO RAIMUNDO DA SILVA, tendo em vista a gravidade dos fatos já praticados anteriormente por ele e que voltaram a se repetir, inclusive com descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Salienta-se, ainda, que de acordo com a ocorrência policial ID 75230848, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 0705187-21.2020.8.07.0019 não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima, e sua própria segurança. Há que ser destacado que os fatos narrados nos presentes autos ressaltam uma situação de extrema violência doméstica, em que a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, de modo que sequer sente-se segura para permanecer tranquilamente em sua própria casa, bem como desempenhar seu ofício no local de trabalho, posto que o ofensor continua a lhe ameaçar, afirmando que a “encheria de porrada” e que se a visse na rua “iria mata-la”, além de xinga-la de “rapariga e puta”. De mais a mais, deve ser frisado que a conduta do ofensor consistente em continuar indo ao local em que reside a vítima mesmo após ter sido intimado das protetivas – intimado em 05/10/2020 -, ou seja, entrando em contado com a vítima mesmo sabendo da vigência de medidas protetivas, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de se aproximar ou entrar em contato com a vítima e revela um comportamento extremamente perigoso para a vítima, além de demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Acrescenta-se a isso o fato de que a vítima relatou sérias ameaças, o que dá a dimensão do perigo a que a vítima está exposta, fato este que deve ser levado em consideração para a adequada análise da situação em concreto, conforme bem pontuado pelo “Parquet”. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima e sua gravidade, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas se mostraram ineficazes. Além disso, há que ser considerado que o ofensor já praticou outras violências contra a vítima, não tendo respeitado à decisão que o proibiu de se aproximar da vítima e de importuná-la, pois voltara às proximidades do lar desta, com comportamento ameaçador, deixando a vítima numa situação bastante delicada, a ponto de certamente sentir-se impotente diante da conduta do autor do fato. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” A necessidade do decreto de prisão preventiva, cuja revogação ora se requer, ainda permanece íntegra e evidente, seja pelo exíguo tempo de sua decretação (prisão efetuada em 23/10/2020), seja por conta do descaso empreendido pela ora requerente em relação à determinação do Poder Judiciário. Verifico, portanto, que a medida não atingira seus fins precípuos, posto que certamente não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranquilidade e incolumidade física e moral preservadas, de modo a não ter riscos de vir a ser novamente vítima de agressões, físicas ou morais. Ademais, no momento, não vislumbro quaisquer outras medidas cautelares que pudessem ser suficientes à preservação da integridade física e da vida da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. Intimem-se. (grifos nossos) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Na espécie, pelo que se observa, as medidas cautelares impostas anteriormente não foram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de atos de violência doméstica praticados pelo paciente contra sua ex-companheira. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador